Tribunal: TJSP
Processo: 1032706-63.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Direito Privado. Recurso de Apelação. Desistência do recurso. Homologação da desistência.
I.Caso em Exame
1. A parte ré interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de quitação e adjudicação compulsória, alegando que o valor depositado pelo autor não foi suficiente para quitação do contrato de financiamento, conforme manifestações do banco

Ementa:
Direito Privado. Recurso de Apelação. Desistência do recurso. Homologação da desistência.
I.Caso em Exame
1. A parte ré interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de quitação e adjudicação compulsória, alegando que o valor depositado pelo autor não foi suficiente para quitação do contrato de financiamento, conforme manifestações do banco ao longo da demanda.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a desistência do recurso de apelação e a homologação do acordo celebrado entre as partes.
III. Razões de Decidir
3. Exercício regular da prerrogativa processual de extinção do processo pela desistência da ação, conforme artigo 485, inciso VIII, do CPC.
4. A solução consensual dos conflitos está em conformidade com os princípios constitucionais da efetividade e da razoável duração do processo, além de concretizar as diretrizes do CPC que estimulam a autocomposição.
IV. Dispositivo e Tese
5. HOMOLOGA-SE A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, FICANDO PREJUDICADA A SUA APRECIAÇÃO DE MÉRITO.
Tese de julgamento:1. A desistência do recurso de apelação implica na extinção do processo sem apreciação de mérito. 2. A autocomposição é instrumento preferencial de pacificação social.
Legislação Citada:Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VIII; artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; artigos 3o, §§ 2o e 3o, e 190 do Código de Processo Civil.